Tribunal: TJMT
Processo: 1026286-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026286-20.2020.8.11.0000
PACIENTE: MELISSA JUNG
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Edno Damascena de Farias, em favor de Melissa Jung, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que a paciente é acusada da prática, em tese, do crime de homicídio que vitimou Jorge Micael Prudêncio no ano de 2009. À época, a paciente teria sofrido prisão temporária e, ao ser interrogada, declarou residir na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Concluído o inquérito policial, ter-se-ia decretado a prisão preventiva da paciente e outros acusados, não sendo cumprido o mandado em relação a ela, ante o seu estado gestacional.
Posteriormente, não se obteve êxito na citação pessoal da paciente, o que acabou resultando na suspensão do processo e do prazo prescricional. Porém, em 6/11/2020 foi cumprido o mandado de prisão em desfavor da paciente, em seu local de trabalho, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Assim, sustenta que (i) não há contemporaneidade na prisão preventiva; (ii) há alteração do contexto fático que teria autorizado a prolação do decreto cautelar; (iii) não estão presentes os requisitos da prisão cautelar; (iv) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 71035988).
É o essencial.
Analisando detidamente os autos compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.
Eventual gravidade da conduta não mais justifica a prisão preventiva neste instante, porquanto o crime imputado à paciente ocorreu no ano de 2009, sendo o mandado de prisão cumprido apenas em 5/11/2020, de modo que o abalo à ordem, ainda que efetivamente existisse, está neste instante dissipado.
Em teoria, depois de transcorrido mais de 10 (dez) anos desde o crime, a prisão preventiva poderia encontrar amparo na necessidade de preservação da instrução processual e aplicação da lei penal.
Contudo, ainda que efetivamente houvesse fuga do distrito da culpa – o que é prontamente refutado pela defesa, mediante a afirmação de que a paciente não foi encontrada por ter sido procurada em local diverso daquele em que ela residiria -, o fato é que a paciente vinha exercendo atos incompatíveis com a condição de foragida em momentos anteriores à prisão.
Há comprovação nos autos do exercício de atividade laboral lícita e formal (ID’s 70071486, 70071489, 70071490 e 70071491), frequência em cursos profissionalizantes na área de beleza (ID 70071494), exercício de atividade autônoma na própria residência (ID 70071495), além de perfil público em rede social (ID 70071496).
Estes elementos indicam que a paciente não ostentava a condição de foragida, mas sim de pessoa não encontrada, de modo que a sua liberdade não apresenta, neste instante, risco efetivo à aplicação da lei penal ou à instrução processual.
Como é cediço, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente ao processo.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente Melissa Jung pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, podendo ser deprecada a fiscalização da medida para o local de residência da paciente; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver que permanecer preso, seja pelo juiz titular ou plantonista (considerado que a decisão está sendo prolatada numa sexta-feira, último dia de expediente forense no ano).
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator